Tribunal: TJBA
Processo: 0000676-13.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000676-13.2007.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ELAINE COSTA MEDRADO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO.
RE N. 631.363 (TEMA 284). DISCUSSÃO AFETADA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. DETERMINAÇÃO IMPEDINDO O TRÂMITE DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS REFERENTES AOS VALORES BLOQUEADOS DO PLANO COLLOR I (TEMA 284) E DO PLANO COLLOR II (TEMA 285), EXCLUINDO-SE OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E OS QUE SE ENCONTREM EM FASE INSTRUTÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. TEMA 264. TEMÁTICA COM REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS DEPOSITÁRIOS PARA RESPONDER ÀS AÇÕES EM QUE SE PRETENDA O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA, DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL 1.247.150/PR (DJE 12/12/2011). CORREÇÃO MONETÁRIA, TEM-SE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.107.201-DF. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPRESSAMENTE PREVISTO NA SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. MAJORAÇÃO DOS HONOR
ÁRIOS FIXADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, §11. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0015386-43.2009.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII